Tribunal: STF
Processo: Rcl 15841
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e reclamações 7.569 e 7.547. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de reclamação previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.